Tribunal: TJDFT
Processo: 0750537-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750537-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIOSSO FILHO AGRAVADO: ANDRE ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS TIOSSO FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANDRÉ ANTÔNIO FERREIRA: “Ciente da decisão de ID 176811128. Indefiro a apreensão do passaporte e a suspensão da carteira de habilitação do executado, conforme requerimento de ID 176692473, pois essa medida em nada contribuirá para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial (art. 391 do CC). Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID 109034824, sem prejuízo do desarquivamento na hipótese de haver provimento ao agravo no 0744921-31.2023.8.07.0000.” O Agravante sustenta o cabimento da suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do Executado com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para que “para determinar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Agravado” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do Agravado) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há qualquer indicativo de que o Agravado tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-lo com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)” Inexistindo, pois, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima do Agravado. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator